Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601363-51.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
14/12/2022
Número: 0601363-51.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 26/11/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Representação por Propaganda Eleitoral negativa com pedido de liminar nº
0601363-51.2022.6.16.0000, proposta por Felipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, em face do
responsável pelo canal Deputado que apoia o PT na rede social You Tube, com fulcro no artigo 96
da Lei Federal nº 9.504/97 c/c os art. 40 e seguintes da Resolução-TSE n.º 23.610/2019, alegando em
síntese que na data de 11 de agosto de 2022, chegou ao conhecimento do Representante a criação
de um perfil/canal (fake) na rede social YouTube com a denominação "Deputado que apoia o PT".
Isto ocorreu, após informações que o vídeo intitulado, Filipe Barros elogiando Beto Preto do PT,
começou a circular, em 11 de agosto de 2022, em grupos do aplicativo Whatsapp onde destacou-se
que o Representante, notório apoiador do Presidente da República, Jair Bolsonaro, teria apoiado
Carlos Alberto Gebrim Preto, conhecido como Beto Preto, do Partido dos trabalhadores. Ocorre
que a mídia publicitária em questão foi produzida para as Eleições Municipais de 2020, quando
Sebastião concorria à reeleição, também apoiado pelo ex- Prefeito Beto Preto. Alega ainda, que é
mentirosa, uma fake news, que o Representante estaria apoiando o Partido dos Trabalhadores ou
que Beto Preto seja filiado ao Partido dos Trabalhadores. Tanto no momento em que o vídeo foi
elaborado nas eleições de 2020, quanto agora, não há qualquer relação entre os políticos citados e
o Partido dos Trabalhadores, o qual, inclusive, é notório adversário do Representante. Seguem
frases do post: "Felipe Barros elogiando Beto Preto do PT", "como assim Filipe? Beto Preto",
"Como assim?? Amigo????", "Como assim??? Beto Preto e Junior da femac?" O que?? Não tô
entendendo esta mensagem". (Requer que, liminarmente e inaudita altera parte, imediatamente e
sob pena de multa diária a ser fixada de acordo com o justo critério deste Tribunal: seja
expedido ofício para o provedor da aplicação YouTube, exclua o canal denominado Deputado que
apoia o PT, bem como o vídeo impugnado; seja expedido ofício com a determinação para que a
empresa controladora e provedora do Youtube entregue em juízo todos os dados que possibilitem
a identificação do administrador do canal Deputado que apoia o PT, como registros de conexão e
de acesso IPs, dados cadastrais e pessoais, dados da Porta Lógica, nos termos dos arts. 39 e 40 da
Resolução TSE nº 23.610/2019; e depois dos trâmites de estilo, que a pretensão autoral seja julgada
integralmente procedente).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JESSICA RAMOS MORENO (EMBARGANTE)

ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
(EMBARGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (TERCEIRO
INTERESSADO)
DANIEL DO AMARAL ARBIX (ADVOGADO)
TAIS CRISTINA TESSER (ADVOGADO)
GUILHERME CARDOSO SANCHEZ (ADVOGADO)
CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA (ADVOGADO)
YUN KI LEE (ADVOGADO)
EDUARDO LUIZ BROCK (ADVOGADO)
SOLANO DE CAMARGO (ADVOGADO)
RICARDO ANTONIO COUTINHO DE REZENDE
(ADVOGADO)
PAULO VINICIUS DE CARVALHO SOARES (ADVOGADO)
FABIO RIVELLI (ADVOGADO)
ELIANA RAMOS SATO (ADVOGADO)
FABIO ARIKI CARLOS (ADVOGADO)
CAIO MIACHON TENORIO (ADVOGADO)
ANDRE ZANATTA FERNANDES DE CASTRO (ADVOGADO)
MARIA ISABEL CARVALHO SICA LONGHI (ADVOGADO)
NATALIA KUCHAR (ADVOGADO)
IEDA NOGUEIRA DUTRA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO DA SILVA SOUSA (ADVOGADO)
BRYAN CONRADO MARIATH LOPES (ADVOGADO)
MAIRA TAIS BISPO CARMONA (ADVOGADO)
EDUARDO CESAR MUNIZ BOMFIM (ADVOGADO)
BERNARDO CAVALCANTI RABELO (ADVOGADO)
MARCOS BENAVENTE GOMES (ADVOGADO)
ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO (ADVOGADO)
CRISTINE NICOLAU NARDI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43487904
14/12/2022
14:06
Acórdão
Acórdão

Num. 43487904 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/12/2022 14:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121414064794400000042452173
Número do documento: 22121414064794400000042452173
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 15:06:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.647
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
NA
REPRESENTAÇÃO
0601363-
51.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
EMBARGANTE: JESSICA RAMOS MORENO
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
EMBARGADO: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADO: DANIEL DO AMARAL ARBIX - OAB/SP247063
ADVOGADO: TAIS CRISTINA TESSER - OAB/SP221494
ADVOGADO: GUILHERME CARDOSO SANCHEZ - OAB/SP257385
ADVOGADO: CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA - OAB/SP327647
ADVOGADO: YUN KI LEE - OAB/SP131693
ADVOGADO: EDUARDO LUIZ BROCK - OAB/SP91311
ADVOGADO: SOLANO DE CAMARGO - OAB/SP149754
ADVOGADO: RICARDO ANTONIO COUTINHO DE REZENDE - OAB/SP77963
ADVOGADO: PAULO VINICIUS DE CARVALHO SOARES - OAB/SP257092
ADVOGADO: FABIO RIVELLI - OAB/SP297608
ADVOGADO: ELIANA RAMOS SATO - OAB/SP252812
ADVOGADO: FABIO ARIKI CARLOS - OAB/SP273109
ADVOGADO: CAIO MIACHON TENORIO - OAB/SP211036
ADVOGADO: ANDRE ZANATTA FERNANDES DE CASTRO - OAB/SP246556
ADVOGADO: MARIA ISABEL CARVALHO SICA LONGHI - OAB/SP256660
ADVOGADO: NATALIA KUCHAR - OAB/SP287632
ADVOGADO: IEDA NOGUEIRA DUTRA - OAB/SP305324
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO DA SILVA SOUSA - OAB/RJ198963
ADVOGADO: BRYAN CONRADO MARIATH LOPES - OAB/SP266801
ADVOGADO: MAIRA TAIS BISPO CARMONA - OAB/SP139393
ADVOGADO: EDUARDO CESAR MUNIZ BOMFIM - OAB/SP138645
ADVOGADO: BERNARDO CAVALCANTI RABELO - OAB/SP320378
ADVOGADO: MARCOS BENAVENTE GOMES - OAB/SP223811
ADVOGADO: ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO - OAB/SP312737
ADVOGADO: CRISTINE NICOLAU NARDI - OAB/SP324111

Num. 43487904 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/12/2022 14:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121414064794400000042452173
Número do documento: 22121414064794400000042452173
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 15:06:43
EMENTA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
CONTRADIÇÕES
E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
COISA
JULGADA
MATERIAL
À
PRIMEIRA
EMBARGANTE.
CONTRADIÇÃO
EXTERNA.
PRECEDENTES
DO
TSE.
MERO
INCONFORMISMO.
ACÓRDÃO
MANTIDO.
Embargos
de
declaração
conhecidos e rejeitados.
1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria já enfrentada no Acórdão, mas apenas
sanar omissões, contradições ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, conforme preceitua o art.
1.022 do CPC.
2. Não havendo interposição de recurso pela primeira embargante em relação à sentença, dessume-se o seu
conformismo com o julgamento posto, operando-se para ela a coisa julgada material.
3. As contradições arguidas pelo segundo embargante retratam mero inconformismo com a decisão
colegiada, sendo os embargos declaratórios meio inadequado à reforma do julgado.
4. Consoante jurisprudência do TSE, “a
contradição que autoriza o acolhimento dos
aclaratórios é a interna, havida entre a
fundamentação e o dispositivo ou entre
fragmentos da decisão embargada, e não o
descompasso entre a conclusão adotada pelo
Tribunal e o entendimento apresentado pela
parte" (TSE, ED–RO–EL nº 0600431–95/SP,
rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21.10.2021).
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/12/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

Num. 43487904 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/12/2022 14:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121414064794400000042452173
Número do documento: 22121414064794400000042452173
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 15:06:43
RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela representada Jessica (id. 43443853) e pelo
representado Nelson (id 43450800) em face do acórdão de id. 43417067, por supostas contradições
e omissão.
Alega a embargante Jessica, em síntese: a) contradição em razão da necessidade de se diferenciar o
responsável direto, do beneficiário da conduta; que a conduta da embargante deve ser analisada na
condição de beneficiária e não de responsável direta, por entender que “...desde a sentença,
evidencia-se, ainda que tacitamente, o fato de que a Embargante não foi autora dos ilícitos
narrados em exordial, de modo que que a única vinculação seria o registro de um telefone oficial
(gerenciado por seu assessor – efetivo responsável)”; b) contradição em relação ao valor da multa
imposta à embargante, pois houve reconhecimento de que esta participou de apenas duas das três
postagens indevidas. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, com
atribuição de efeitos infringentes, para o fim de afastar a multa aplicada ou, subsidiariamente,
minorá-la.
Já o embargante Nelson assevera, em síntese: a) contradição pois, embora tenham sido três os
vídeos veiculados na rede mundial de computadores, todos possuem o mesmo conteúdo, de forma
que a multa deveria ser reduzida; b) omissão em relação ao pedido de aplicação do princípio da
proporcionalidade em relação ao valor da multa, tanto pelo alcance do conteúdo, quanto pela
capacidade econômica do embargante. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos
aclaratórios, minorando a multa aplicada ao embargante.
Em contrarrazões (id. 43454068 e id. 43454070), o embargado aduziu: a) que a embargante é autora
e beneficiária da conduta impugnada, o que consta na fundamentação da sentença e do acórdão
embargado; b) que embora não tenha o seu nome reproduzido no vídeo atacado, a propaganda
negativa beneficia a embargante, à medida que ataca candidatura de oponente político, sendo que a
sentença, mantida pelo acórdão impugnado traz fundamento a respeito. Diz ainda que o valor
aplicado por esta Corte está em consonância com a medida, já que três foram os vídeos veiculados
indevidamente pelos embargantes. Ao final, requer a rejeição de ambos os embargos.
É o breve relatório.
VOTO
Havendo tempestividade, ambos os embargos declaratórios devem ser conhecidos.
A controvérsia dos aclaratórios diz respeito às alegadas contradições e omissão no acórdão
impugnado, quanto à condição da embargante Jessica, de responsável ou beneficiária, com prévio
conhecimento da divulgação irregular, que justifique a cominação da multa prevista no artigo 57-D,
§2º, da Lei nº 9.504/97, bem como em relação ao quantum arbitrado a título de multa a ambos os
representados.
Pois bem. Em relação às alegações da embargante Jessica, conforme se vê no trâmite processual, a
embargante Jessica não interpôs qualquer recurso em face da sentença que a condenou
individualmente ao pagamento de multa no valor de R$15.000,00.

Num. 43487904 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/12/2022 14:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121414064794400000042452173
Número do documento: 22121414064794400000042452173
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 15:06:43
Isto é, a falta de insurgência recursal da representada Jessica torna, a ela, imutável a sentença, forte
no instituto da coisa julgada (no caso, material).
Ademais, não havendo condenação de multa solidariamente aos representados, mas sim de multa
individual, o recurso eleitoral do representado Nelson não lhe aproveita, na forma do art. 1.005, e
seu parágrafo único, do CPC.
Portanto, ao ventilar nestes embargos tanto a questão relativa a eventual benefício em relação às
publicações dos vídeos, bem como em relação ao valor da multa a ela aplicada, resta evidente que
pretensão é de rediscussão do mérito, o que não se admite visto que as questões estão acobertadas
pelo manto da coisa julgada à representada Jessica.
Assim, devem ser rejeitadas as pretensões dos embargos de declaração de id. 43443853.
Em relação aos embargos opostos pelo embargante Nelson, também sem razão.
Em relação à suposta contradição pelo fato de que os três vídeos detinham o mesmo conteúdo, de
rigor reconhecer a inexistência de vícios no aresto.
Além de diversas medidas terem sido tomadas para obtenção das informações necessárias para se
chegar aos responsáveis não só de uma, mas de três publicações distintas, o ânimo de realizar três
postagens foi, justamente, para aumentar o leque de possibilidades a fim de que mais eleitores
pudessem acompanhar o vídeo de conteúdo descontextualizado e anônimo.
Portanto, pouco importa se o conteúdo era o mesmo, como bem colocado no aresto “considerando
que três foram os canais criados sob o manto do anonimato, verifica-se que o valor da multa,
arbitrado no patamar intermediário de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada representado,
mostra-se condizente ao caso”.
Em relação ao quantum, tem-se que este Colegiado corretamente levou em consideração o valor
mínimo previsto na lei (R$5.000,00) para cada postagem indevida. Logo, não houve inobservância
aos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade, muito menos ao alcance das postagens ou
à capacidade econômica do embargante.
Sendo três os ilícitos e, em atenção ao patamar mínimo para cada um deles, não há motivos para
reavaliação do valor da multa.
Em verdade, observa-se que as contradições apontadas não se amoldam à hipótese do art. 1.022, I,
do CPC, visto que o Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou quanto à impossibilidade oposição
de embargos de declaração que aduzem contradição externa à decisão, isto é, contradição entre a
decisão do julgado e as provas ou posicionamentos individuais das partes. Cito tal entendimento:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RCED
JULGADO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. MATÉRIA DE
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. PREEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SER ARGUIDA
EM RCED. PRECEDENTES. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO
INCONFORMISMO. REJEITADOS OS ACLARATÓRIOS. (...). 3. A jurisprudência deste Tribunal
Superior é no sentido de que “a contradição que autoriza a oposição de embargos é a de ordem
interna, ou seja, entre elementos da própria decisão” (ED–PC–PP nº 182–21/DF, rel. Min. Edson

Num. 43487904 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/12/2022 14:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121414064794400000042452173
Número do documento: 22121414064794400000042452173
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 15:06:43
Fachin, julgados em 10.6.2021, DJe de 22.6.2021), não sendo admitida a oposição dos aclaratórios
em que se aponta contradição com outras decisões, conforme ocorrido na espécie. (...). (AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060078174, Acórdão, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 238, Data 25/11/2022)
Ainda neste sentido: "a contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é a interna,
havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o
descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte"
(TSE, ED–RO–EL nº 0600431–95/SP, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21.10.2021).
Sendo, esta, a exata questão aqui em debate – mormente, o inconformismo da posição firmado pelo
colegiado à luz das provas produzidas e do direito invocado – não há que se falar em contradição ou
qualquer vício do art. 1.022 do CPC, desmerecendo qualquer correção o aresto.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e rejeição de ambos os embargos de declaração opostos,
mantendo-se inalterado o acórdão prolatado, conforme acima explicado.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Juíza Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601363-51.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - EMBARGANTE: JESSICA RAMOS
MORENO - Advogados da EMBARGANTE: ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, CARLOS
FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, GIULIANO ROBINSON - PR102528, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR57666-A - EMBARGADO: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
-
Advogado
do EMBARGADO:
LEANDRO
SOUZA
ROSA
-
PR30474-A
- TERCEIRO
INTERESSADO: GOOGLE
BRASIL
INTERNET
LTDA.
-
Advogados
do TERCEIRO
INTERESSADO: CRISTINE NICOLAU NARDI - OAB SP324111, ANDERSON DOS SANTOS
ARAUJO - OAB SP312737, MARCOS BENAVENTE GOMES - OAB SP223811, BERNARDO
CAVALCANTI RABELO - OAB SP320378, EDUARDO CESAR MUNIZ BOMFIM - OAB
SP138645, MAIRA TAIS BISPO CARMONA - OAB SP139393, BRYAN CONRADO MARIATH
LOPES - OAB SP266801, LUIZ FERNANDO DA SILVA SOUSA - OAB RJ198963, IEDA NOGUEIRA
DUTRA - OAB SP305324, NATALIA KUCHAR - OAB SP287632, MARIA ISABEL CARVALHO
SICA LONGHI - OAB SP256660, ANDRE ZANATTA FERNANDES DE CASTRO - OAB
SP246556, CAIO MIACHON TENORIO - OAB SP211036, FABIO ARIKI CARLOS - OAB
SP273109, ELIANA RAMOS SATO - OAB SP252812, FABIO RIVELLI - OAB SP297608, PAULO

Num. 43487904 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/12/2022 14:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121414064794400000042452173
Número do documento: 22121414064794400000042452173
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2022 15:06:43
VINICIUS DE CARVALHO SOARES - OAB SP257092, RICARDO ANTONIO COUTINHO DE
REZENDE - OAB SP77963, SOLANO DE CAMARGO - OAB SP149754, EDUARDO LUIZ BROCK -
OAB SP91311, YUN KI LEE - OAB SP131693, CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA - OAB
SP327647, GUILHERME CARDOSO SANCHEZ - OAB SP257385, TAIS CRISTINA TESSER - OAB
SP221494, DANIEL DO AMARAL ARBIX - OAB SP247063.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Melissa de
Azevedo Olivas, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.12.2022.